Tribunal: TJES
Processo: 5000406-76.2020.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000406-76.2020.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DADALTO E CORREA VEICULOS LTDA - ME

APELADO: MARCOS AURELIO MARQUES MORAES

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO – VEÍCULO USADO – DEFEITO APRESENTADO NO PRAZO DE GARANTIA LEGAL – RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR – AUSÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE – DANOS MORAIS CONFIGURADOS -

RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. Pela teoria do risco, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de sua culpa, consoante disposto no art. 23 do diploma consumerista.

2. Trata-se de aquisição de bem durável que, como tal, pressupõe um ciclo de vida útil longo, possuindo prazo de noventa dias para reclamação pelos vícios aparentes, sendo esta a chamada garantia legal (art. 26 do CDC).

3. Dita proteção conferida pelo legislador, evidentemente, não deve sofrer restrições da garantia contratual fornecida pela apelante, de modo que o CDC confere ao consumidor o direito subjetivo de obter a justa reparação por quaisquer vícios que estejam a frustrar a utilidade do bem.

4. Não há falar em
“garantia exclusivamente de motor e câmbio”,
com ressalva de inúmeras peças, situação que coloca o consumidor em manifesta desvantagem e sobrepõe-se à proteção conferida pelo CDC, importando em flagrante ilegalidade.

5. Inegável que incumbe ao fornecedor responder pelos vícios apresentados no prazo da garantia legal, mormente quando não logrou êxito em demonstrar a existência de causa excludente da responsabilidade.

6. Constatado o defeito e a responsabilidade da apelante, mister a manutenção da sentença, inclusive com relação aos danos extrapatrimoniais.

7.

Apelação conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
DADALTO E CORRÊA VEÍCULOS LTDA.

em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara de Guaçuí, nos autos da ação de restituição c/c indenização ajuizada por
MARCOS AURÉLIO MARQUES MORAES
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões id. 3619979 sustenta a apelante, inicialmente, que não foi regularmente intimada para a audiência de conciliação, cerceando o seu direito de defesa.

No mérito, alega que não oferece garantia ilimitada para todo e qualquer defeito eventualmente apresentado, consoante expressamente previsto nas condições contidas no certificado de garantia fornecido ao autor.

E mais: as peças defeituosas apontadas pelo apelado não possuem garantia, porquanto apresentam desgaste natural pelo tempo de uso.

Sob tal premissa, destaca a inexistência de ato ilícito, de modo que não há falar em restituição da quantia paga ou indenização por danos morais.

Pois bem.

Inicialmente, conheço do recurso, porquanto a certidão de trânsito em julgado fora lançada por equívoco, sendo considerada a data de expedição da intimação e não aquela em que o sistema, efetivamente, registrou a ciência do ato, qual seja, 03/12/2021, sendo tempestiva a apelação interposta na data de 27/01/2022.

Dito isso, relembro que o apelado adquiriu da apelante, no dia 16 de abril de 2020, um veículo seminovo (TOYOTA HILUX, CD 4X4, ano e modelo 2011), prevendo o contrato a garantia de câmbio e motor pelo prazo de 03 (três) meses, a partir da compra.

Todavia, já no dia 16 de junho daquele ano o automóvel começou a apresentar defeitos, perdendo a aceleração até o motor parar, sendo necessário o dispêndio de R$ 6.720,00 (seis mil, setecentos e vinte reais) para a solução dos problemas, ensejando a presente demanda reparatória.

Devidamente citada, a requerida não apresentou contestação e, não obstante a alegação de que não foi intimada para a audiência de conciliação designada para o dia 23/07/2021, tal argumento vai de encontro às informações constantes no PJE, sendo possível verificar a regular prática do ato, com ciência registrada no dia 28/06/2021.

Fixado este ponto, infere-se dos autos que a relação em discussão submete-se aos ditames do CDC, sendo objetiva a responsabilidade da apelante.

Nesse contexto, pela teoria do risco, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de sua culpa, consoante disposto no art. 23 do aludido diploma.

Assim se manifesta a doutrina de Leonardo de Medeiros Garcia sobre o tema:

O Código estabelece de maneira explicita que o fornecedor não poderá se eximir de sua responsabilidade ao argumento de que desconhecia o vício de adequação, que tanto pode ser quanto à qualidade, quantidade ou informação dos produtos e serviços
. Uma vez constatado o vício, o consumidor tem direito de obter a sanação e, ainda, de receber indenização por perdas e danos, se houver. (...)
O CDC não estabelece essa diferença, devendo haver ampla e integral reparação, nos moldes da responsabilidade objetiva, sendo dispensável a observância do elemento culpa. Assim, basta a verificação do vício para que o fornecedor seja, diante da garantia estabelecida no artigo, obrigado a responder pela inadequação dos produtos e serviços. Dessa forma, conclui-se que a demonstração de boa-fé no sistema consumerista não é capaz de elidir a responsabilidade pelo dano causado ao consumidor
(GARCIA, Leonardo de Medeiros. Direito do Consumidor – Código Comentado e Jurisprudência. 4ª edição. Rio de Janeiro: Editora Impetus, 2010, p. 184).

Neste caso, trata-se de aquisição de bem durável que, como tal, pressupõe um ciclo de vida útil longo, possuindo prazo de noventa dias para reclamação pelos vícios aparentes, sendo esta a chamada garantia legal (art. 26 do CDC).

Dita proteção conferida pelo legislador, evidentemente, não deve sofrer restrições da garantia contratual fornecida pela apelante, de modo que o CDC confere ao consumidor o direito subjetivo de obter a justa reparação por quaisquer vícios que estejam a frustrar a utilidade do bem.

Sob tal enfoque, não há falar em
“garantia exclusivamente de motor e câmbio”,
com ressalva de inúmeras peças, situação que coloca o consumidor em manifesta desvantagem e sobrepõe-se à proteção conferida pelo CDC, importando em flagrante ilegalidade.

Sobre o tema, assim já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO.
VÍCIO DO PRODUTO. CASO CONCRETO QUE APONTA A QUEBRA DA BARRA DE DIREÇÃO SEIS DIAS APÓS A VENDA. CAMINHÃO COM OITO ANOS DE USO. ALEGAÇÃO DE DESGASTE NATURAL. RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR. GARANTIA LEGAL. ART. 18 DO CDC. APLICAÇÃO A TODO E QUALQUER PRODUTO INSERIDO NO MERCADO DE CONSUMO
- NOVO OU USADO. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE AFASTARAM A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA. CRITÉRIOS DA FUNCIONALIDADE E DA VIDA ÚTIL DO BEM, VARIÁVEIS CONFORME O CASO.

1. O sistema de garantias por vícios de qualidade previsto no Código de Defesa do Consumidor contempla as garantias contratuais (ofertadas pelo fornecedor),
bem como as garantias legais, estas de incidência obrigatória a todo e qualquer produto inserido no mercado de consumo, novo ou usado, independente, portanto, da vontade do fornecedor ou de termo específico. Exegese dos arts. 1º, 18, 24, 25 e 51, I, do CDC.

2. No caso, discute-se a responsabilidade da empresa que vendeu veículo usado (caminhão de transporte de carga com oito anos de uso), em virtude da ruptura da barra de direção enquanto trafegava regularmente, resultando na ocorrência de grave acidente, seis dias após a venda.
As instâncias ordinárias, em tal contexto, acabaram por afastar a responsabilidade da concessionária por se tratar de veículo usado, invocando o desgaste natural da peça cuja verificação prévia competiria ao comprador.

Tal interpretação, contudo, não encontra amparo no amplo sistema de garantias do Código de Defesa do Consumidor, sendo certo que o desgaste natural, o qual é ínsito aos produtos usados, não deve servir, de maneira automática, à exclusão da garantia legal posta à disposição do consumidor.

3. A responsabilidade do fornecedor envolvendo a venda de produto usado, nesse passo, há que conjugar os critérios da garantia de utilização do bem segundo a funcionalidade do produto (análise do intervalo de tempo mínimo no qual não se espera que haja deterioração do objeto) associado, em se tratando de vício oculto, ao critério de vida útil do bem (a contar da constatação do vício segundo o durabilidade variável de cada bem).

4. Nessa circunstância, a responsabilidade do fornecedor sobressai em razão do dever a este inerente de inserir no mercado de consumo produto adequado ao seu uso, ainda que segundo a sua própria qualidade de bem usado, por um prazo mínimo para o seu uso, a ser aferido, em cada caso, segundo o critério de vida útil do bem.

5. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.661.913/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 10/2/2021).

Portanto, inegável que incumbe ao fornecedor responder pelos vícios apresentados no prazo da garantia legal, mormente quando não logrou êxito em demonstrar a existência de causa excludente da responsabilidade.

Ademais, não é razoável inferir que um veículo de marca conceituada e valor elevado, ainda que usado, apresente grave defeito que lhe impossibilite o uso, apenas 2 (dois) meses depois de adquirido, inexistindo qualquer prova, ou mesmo alegação, de mau uso pelo consumidor, afastando-se, também, o alegado desgaste natural ante o exíguo prazo transcorrido.

Em suma, constatado o defeito e a responsabilidade da apelante, mister a manutenção da sentença, inclusive com relação aos danos extrapatrimoniais arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

E isso porque o apelado adquiriu um bem imprestável para a sua finalidade precípua, não cuidando o fornecedor de reparar os vícios no prazo legal, tendo este, inclusive, pleiteado a divisão da responsabilidade com o consumidor, situação que ultrapassou o mero dissabor.

De conseguinte,
NEGO

P
ROVIMENTO

ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.